Tribunal: STF
Processo: RE 629851
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA PARA MAGISTRADO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E AOS PENSIONISTAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.